Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI 5.106/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo de obter a implementação de parcela do reajuste remuneratório, “previsto no Anexo IV da Lei Distrital n° 5.106/2013, que reestruturou a Carreira Pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, especificamente, condicionando o reajuste salarial em três parcelas escalonadas, sendo previsto suas implementações a contar de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo esta última o objeto da presente lide, visto sua não implementação por parte do Distrito Federal”.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação. Tese recursal centrada na ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, bem como na alegação de que o caso dos autos não se amolda ao tema 864 do STF.
3. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar em seus vencimentos a 3a parcela do reajuste remuneratório disposto no anexo IV da Lei Distrital n° 5.106/2013, incluindo-se, as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária desde a data em que cada parcela era devida.
4. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
6. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
7. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
8. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
9. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa[2] que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
10. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[3]. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Grifo)
11. Necessário consignar que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese.
12. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA. Isso porque, “qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal”. (Acórdão 1276586, 07031263020198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. A análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos.
14. Destarte, a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação de todas as parcelas de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
15. Com efeito, a LDO de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), em seu Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS), prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", no entanto, deixou de especificar quais carreiras estariam contempladas no orçamento previsto em R$ 477.266.787,00. O mesmo ocorre na LDO de 2015, haja vista que, em seu Anexo IV, também não há especificação das carreiras contempladas pelo recurso destinado (orçamento total de R$ 184.925.000,00)[4].
16. Demais disso, pela análise dos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio), os orçamentos destinados à título de “Melhorias Salariais do Servidor” mostram-se insuficientes para atender os reajustes concedidos às 33 carreiras.
17. Logo, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível a indicação específica (para cada carreira dos servidores) da dotação orçamentária na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica (todas as carreiras) constante na LDO (2013/2014 e 2015/2016), e autorização, também genérica, de orçamento para a concessão de reajuste.
18. Nesse cenário, os servidores da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.106/2013, previsto para setembro de 2015, haja vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014)[5], razão pela qual, tem-se por legítima a suspensão da implementação levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, §1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
19. Ressalta-se que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
20. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de uma ou duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
21. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1298195, 07092514820188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1288653, 07000040920198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282051, 07030483620198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279398, 07090981520188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1324115, 07002345720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1323865, 07287121220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315046, 07276572620188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
23. Por fim, ressalta-se que os precedentes apresentados pela parte recorrente divergem da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese. Além disso, são decisões que não possuem efeito vinculante, tampouco possuem força necessária a afastar o entendimento adotado por essa Turma Recursal.
24. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
25. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1]
Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf
[2]
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.
(...)
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.
(...)
6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo)
[3]
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4820176 – acesso em 02.09.2020 às 10h04min.

Decisão referente à Petição/STF 59.195/2017:
“Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pelo Distrito Federal.
Sustenta que enfrenta situação jurídica semelhante à do ente federativo recorrente, pois, judicialmente, tem sido concedido reajuste a seus servidores sem a respectiva previsão orçamentária na Lei de Orçamento Anual – LOA, o que fere a Constituição Federal (art. 169, § 1o, I) e leva “à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamentos desses reajustes irregularmente concedidos” (fl. 210, v. 1).
Outrossim, frisa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT inadmitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tendo em conta estar sob juízo desta CORTE idêntica controvérsia, nos autos deste recurso.
É o relatório. Decido.
Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, (...), podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte.
Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3o, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente recurso extraordinário.” (Grifo)
[4] (Acórdão 1308910, 07152961120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Nesses termos: (Acórdão 1276586, 07031263020198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)